Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-38.2020.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000547-38.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELRIQUE FRANQUILLIN DE OLIVEIRA MELLO GONCALVES - CPF: 063.570.921-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA SILVEIRA - CPF: 038.993.561-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE PENAL NO CURSO DO PROCESSO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROCEDÊNCIA –INFRATOR MENOR DE 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – IRRELEVÂNCIA DA SUPERENIÊNCIA DA MAIORIDADE – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ 21 ANOS DE IDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 605 DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

De acordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, para efeito de aplicação das medidas socioeducativas previstas no ECA, considera-se a idade do infrator à época da data do fato, com a possibilidade de incidir medidas socioeducativas até os 21 anos de idade, mostrando-se irrelevante a implementação da maioridade penal no decorrer do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação n. 0000547-38.2020.8.11.0008, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, instaurado em desfavor de
H. F. de O. M. G., em que se apurava a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), em razão do atingimento da maioridade penal no curso da demanda.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pelo prosseguimento do feito, ao argumento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente é aplicável até que se complete 21 anos de idade, de modo que a maioridade não é óbice para a aplicação de medida socioeducativa (Id. 154951695).

Em sede de contrarrazões, a defesa pleiteia o
desprovimento
do recurso (Id. 154951696).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do apelo
(
Id. 160879244).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação a
H. F. de O. M. G.
, por ter alcançado a maioridade penal.

Sobre os fatos ora em análise, constata-se do feito que:

“Ressai do presente procedimento que no dia 10 de dezembro de 2019, por volta das 21h25min, na rua Pará, bairro Ouro Verde, na cidade de Nova Olímpia, o adolescente Helrique Franquillin de Oliveira Mello Gonçalves, agindo conjuntamente a um comparsa não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca ‘facão’, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) moto Honda CG 150 Titan, cor vermelha, placa QCP-3030, avaliada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme Auto de Avaliação de fl. 34, e 01 (uma) mochila constando documentos pessoais, bem como a importância de 27,00 (vinte e sete reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular de marca J7 pro Samsung, pertencentes, respectivamente, a vítima Adriana Silveira (...).” –
Id. 154951687, p. 15.

Em vista disso, o Ministério Público ofereceu representação em desfavor do adolescente, à época, imputando-lhe a prática do ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma do artigo 157, § 2º, inciso VII, do CP.

Ocorre que o juiz de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender pela perda superveniente do interesse de agir estatal, em razão de o representado ter alcançado a maioridade penal (Id. 154951691).

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente recurso, sustentando que a superveniência da maioridade penal não é fator impeditivo para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

Com o exame dos autos, verifico que a pretensão ministerial merece amparo.

Sobre o tema, importante consignar de início que artigo 2º, parágrafo único, do ECA, dispõe que
“nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade”.

Outrossim, o artigo 104 do mesmo diploma legal preceitua:

“Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato
”
– n
egritei.

Assim, por imperativo legal, verifica-se que a aplicação das medidas socioeducativas é determinada pela idade do menor
à época do fato
, mostrando-se irrelevante que o infrator atinja os 18 anos no curso da ação socioeducativa, pois somente quando completar 21 anos de idade é que deverá ser liberado obrigatoriamente, nos termos do que dispõe o artigo 121, § 5º, do ECA.

Nesse sentido, oportuno trazer os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as medidas socioeducativas aplicadas ao menor infrator com base no ECA, incluída a liberdade assistida, podem ser estendidas até que ele complete 21 (vinte e um) anos, sendo irrelevante a implementação da maioridade civil ou penal no decorrer de seu cumprimento

(...)”
(STJ, AgInt no REsp n. 1573110/RJ, 6ª Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 13.6.2017).

“(...)
A superveniência da maioridade penal ou civil não afasta a possibilidade de manutenção da medida socioeducativa anteriormente imposta, devendo-se levar em consideração apenas a idade do menor ao tempo do fato. (
...)”
(STJ,
HC
229476/RJ, 5ª Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 11.2.2015).

Da mesma forma, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE DO INFRATOR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A REFORMA DA DECISÃO – VIABILIDADE – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 121, § 5º, DO ECA – SÚMULA N. 605 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Para a apuração do ato infracional e aplicação das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser observada a idade do infrator na data do fato delituoso. “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos” (Súmula 605, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe 19/03/2018).
” (TJMT, N.U 0001778-37.2019.8.11.0008, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 22.7.2022).

“
(...)
Para a aplicação das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se a idade do menor à data do fato, em atendimento ao art. 104, parágrafo único, do mesmo diploma legal. A liberação obrigatória do adolescente somente deverá ocorrer quando o mesmo completar 21 anos de idade, nos termos do art. 121, § 5º, do ECA
. A eg. Corte firmou entendimento de que a jurisprudência é firme no sentido de que "a superveniência de imputabilidade penal não tem o condão de interferir na aplicabilidade das regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo possível a aplicação de medida socioeducativa até que o paciente complete 21 anos, desde que a prática do ato infracional tenha ocorrido antes do jovem contar 18 anos de idade
”.
(HC 402.417/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017).

Este Tribunal uniformizou entendimento de que no caso de aplicação de medida socioeducativa de internação, a reavaliação psicossocial será trimestral, a fim de garantir um melhor resultado pedagógico da medida
”. (TJMT, RAC n. 24772/2018, 1ª Câmara Criminal, Relator Des. Paulo da Cunha, DJe 9.5.2018) – destaquei.

Portanto, para efeitos de aplicação da medida socioeducativa, considera-se relevante tão somente
a idade do infrator na época do cometimento do ato infracional
.

Na hipótese em análise, o apelado
H. F. de O. M. G.
, nascido em
1.7.2003
(Id. 105145033, p. 25),
contava com
16 anos de idade na data do fato
,
de modo que é plenamente possível a aplicação das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, e incidência das medidas socioeducativas previstas no ECA, posto que o infrator ainda não completou 21 anos de idade.

Nesse contexto, é aplicável ao presente caso a
Súmula n. 605
do STJ, segundo a qual “
a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos
”.

No mesmo sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, senão veja-se:

“
O disposto no § 5º do art. 121 da Lei n. 8.069/90, além de não revogado pelo art. 5º do Código Civil, é aplicável à medida socioeducativa de semiliberdade, conforme determinação expressa do art. 120, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em consequência, se o paciente, à época do fato, ainda não tinha alcançado a maioridade penal, nada impede que ele seja submetido à semiliberdade, ainda que, atualmente, tenha mais de dezoito anos, uma vez que a liberação compulsória só ocorre aos vinte e um
” (STF,
HC
n. 94939, 2ª Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, j. 14.10.2008).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para desconstituir a decisão recorrida e determinar ao juiz de origem o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023